Tribunal: TJBA
Processo: 8182554-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8182554-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUA CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): AMANDA GARCEZ GENTILE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA, C/C O ART. 69 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEITADA. AUTO DE RECONHECIMENTO FORMAL DE AMBAS AS VÍTIMAS REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTE DO STF. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPRIDA POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL FORMAL REALIZADO. SÚMULA 500 DO STJ. LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE COMPROVADO, INCLUSIVE, PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E O DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, QUANTO AO CONCURSO ENTRE RECLUSÃO E DETENÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO, PUNIDO COM PENA RECLUSÃO E O REGIME ABERTO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E, DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA CORRESPONDENTE A CADA DELITO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de LUÃ CONCEIÇÃO DE JESUS contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A Defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal conforme o art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteou a absolvição pelo crime de corrupção de menores, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a desclassificação para roubo simples e, subsidiariamente, o afastamento do concurso material entre os delitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal formal ou sua eventual irregularidade constitui nulidade processual absoluta quando a condenação encontra-se amparada em outros elementos probatórios autônomos produzidos sob contraditório; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente e idôneo para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores; (iii) determinar se resta demonstrado o liame subjetivo entre o réu maior e o adolescente, necessário à configuração tanto do delito de corrupção de menores quanto da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo; (iv) verificar se, em concurso material entre crime punido com reclusão e crime punido com detenção, é possível a unificação das penas na sentença condenatória ou se deve ser aplicado o regime correspondente a cada delito, reservando-se a unificação ao juízo da execução. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal constitui meio de prova válido quando observadas as formalidades legais, tendo sido no caso concreto realizado em ambiente adequado (sala especial equipada com “espelho mágico”), com a presença de pessoas de características semelhantes e sem induzimento às vítimas, não se configurando, portanto, a alegada nulidade processual. 4. O reconhecimento de pessoas, ainda que não observadas rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, pode ser valorado como elemento de prova desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (STF - RHC 262244 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025). 5. A materialidade e autoria delitivas encontram-se demonstradas de forma inequívoca por meio de amplo conjunto probatório composto por: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão dos bens subtraídos na posse do acusado, Autos de Reconhecimento Pessoal por ambas as vítimas, Autos de Restituição dos objetos às ofendidas, depoimentos judiciais das vítimas sob contraditório, testemunho do agente policial que efetuou a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial do réu. 6. A prisão em flagrante do acusado, logo após a prática delitiva, ainda em posse dos objetos subtraídos (res furtiva), constitui elemento probatório de elevada relevância para a comprovação da autoria delitiva, especialmente quando corroborado pelos demais elementos dos autos. 7. A confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada em juízo, constitui meio de prova válido quando corroborada por outros elementos probatórios independentes, não se encontrando isolada nos autos, mas harmonizando-se perfeitamente com os relatos das vítimas e do agente policial. 8. Nos crimes patrimoniais, especialmente no delito de roubo, praticado na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que seja coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 9. Eventuais divergências pontuais nos depoimentos das vítimas quanto a detalhes periféricos não comprometem o núcleo essencial da narrativa delitiva, tratando-se de variações naturais decorrentes do lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos (21/11/2017) e a colheita dos depoimentos judiciais (15/05/2025), bem como do natural estado de nervosismo das ofendidas durante o evento criminoso. 10. A configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. 11. O liame subjetivo entre o réu maior e o adolescente para a prática delitiva encontra-se devidamente comprovado nos autos por meio dos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, que relataram a atuação conjunta de dois agentes, bem como pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter praticado o delito em conjunto com o adolescente, sendo inviável a absolvição pelo crime de corrupção de menores e o afastamento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo. 12. No concurso de infrações penais sancionadas com reclusão e detenção, é incabível a soma das reprimendas na sentença condenatória, impondo-se a fixação do regime inicial de cumprimento pertinente a cada delito, à luz do disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal e 681 do CPP, cabendo a unificação das penas ao Juízo da Execução Penal, na fase executória, não incidindo o art. 111 da Lei de Execução Penal na fase de conhecimento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal de pessoas realizado em conformidade com o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui meio de prova válido para sustentar condenação criminal. 2. O reconhecimento de pessoas, ainda que não observadas rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, pode ser valorado como elemento de prova desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório. 3. A confissão extrajudicial, embora retratada em sede judicial, constitui meio de prova válido quando corroborada por outros elementos probatórios independentes, não se encontrando isolada nos autos. 4. Nos crimes patrimoniais, especialmente no roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos. 5. A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ). 6. No concurso de infrações penais sancionadas com reclusão e detenção, é incabível a soma das reprimendas na sentença condenatória, impondo-se a fixação do regime inicial de cumprimento correspondente a cada delito, à luz dos arts. 69 e 76 do CP e 681 do CPP, cabendo a unificação das penas ao Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 70, 76, 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 226, 681; LEP, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 262244 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025, DJe 24/11/2025; STJ, Súmula 500; STJ, HC n. 421.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/04/2019; STJ, AgRg no AREsp 2590721/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/09/2024, DJe 17/09/2024; TJ-BA, Apelação 80123222020218050274, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, DJe 15/09/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8182554-06.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante LUÃ CONCEIÇÃO DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, aplicar o regime de cumprimento de pena correspondente, para cada um dos crimes, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.